Tribunal: TJES
Processo: 5006449-79.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006449-79.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALEXANDRE DOS SANTOS JUNIOR e outros

COATOR: Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO CONTRA PESSOA IDOSA OU VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MANDADO DE PRISÃO NÃO CUMPRIDO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. PROGNÓSTICO INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DO WRIT. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor dos réus, eis que denunciados pela suposta prática do crime de estelionato contra pessoa idosa ou vulnerável, previsto no art. 171, § 4º, do Código Penal, em face da decisão da Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal de Serra/ES que decretou a prisão preventiva. Segundo a denúncia, os acusados teriam obtido vantagem econômica ilícita mediante fraude consistente em simular a venda de uma panela de pressão por R$ 45,00 e lançar, na máquina de cartão, débito de R$ 5.045,00, além de tentativa de nova cobrança de R$ 3.045,00, bloqueada pela instituição financeira. A acusação também aponta atuação conjunta, com utilização de veículo locado para deslocamento entre localidades, escolha de vítimas vulneráveis e reiteração do mesmo modo de agir em outros estelionatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva dos pacientes está amparada em elementos concretos de materialidade, autoria e necessidade cautelar; (ii) estabelecer se medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal; (iii) determinar se a prisão preventiva viola, neste momento processual, o princípio da homogeneidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de origem indica elementos concretos de materialidade delitiva e indícios de autoria, extraídos do inquérito policial, como a narrativa da vítima, a identificação do veículo utilizado, a locação do automóvel em nome de um dos acusados, a vinculação do corréu ao veículo, as imagens indicativas de sua condução no dia dos fatos e o reconhecimento fotográfico realizado pelo ofendido.

A prisão preventiva para garantia da ordem pública encontra fundamento concreto nas circunstâncias específicas do caso, especialmente na suposta fraude contra vítima vulnerável, no modo de agir padronizado, na notícia de outro estelionato praticado no mesmo dia, no registro anterior com forma de execução semelhante e na atuação conjunta dos investigados.

A divisão funcional de tarefas entre os pacientes reforça o risco de reiteração delitiva, pois a denúncia atribui a acusada a locação do automóvel utilizado na fraude e ao corréu a abordagem direta da vítima e a cobrança fraudulenta.

A utilização de veículo locado para deslocamento entre localidades e aparente escolha de vítimas vulneráveis confere concretude à conclusão de que a logística delitiva favorece a prática reiterada de infrações patrimoniais.

A condição de foragida da acusada, em razão da existência de mandado de prisão ainda não cumprido, evidencia risco concreto à aplicação da lei penal e afasta a razoabilidade da suspensão da ordem prisional antes de sua submissão voluntária à jurisdição criminal.

A prisão do corréu no Estado do Paraná, somada aos relatos de prática anterior de delito da mesma natureza, revela risco de reiteração delitiva e recomenda a preservação da custódia preventiva.

Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes quando os elementos concretos dos autos justificam a segregação preventiva para resguardar a ordem pública e assegurar a efetividade do processo.

A alegação de violação ao princípio da homogeneidade não comporta acolhimento em habeas corpus, pois a proporcionalidade da prisão preventiva não pode ser aferida, neste momento, com base em prognóstico sobre futura pena ou regime de cumprimento eventualmente fixados em caso de condenação.

IV. DISPOSITIVO

11. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5006449-79.2026.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ALEXANDRE DOS SANTOS JUNIOR, FERNANDA PAULA ALVES SILVA (AC)
COATOR: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA
Advogado do(a) PACIENTE: VINICIOS MICHAEL CARDOZO - PR83909

VOTO

Trata-se de
H
abeas
C
orpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
ALEXANDRE DOS SANTOS JUNIOR
e
FERNANDA PAULA ALVES SILVA
, apontando como autoridade coatora a MM.ª Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal de Serra-ES, que decretou a prisão preventiva dos pacientes, pois
denunciado
s
pelo crime de estelionato,
contra pessoa idosa ou vulnerável
(art. 171, § 4º, do CP).

O impetrante alega, em síntese, que a decretação da prisão preventiva em desfavor dos pacientes é indevida, já que ausentes os requisitos legais, além de inexistir contemporaneidade entre os fatos e o decreto prisional.

Requer, liminarmente, a soltura de Alexandre, e a sustação do mandado prisional expedido em desfavor de Fernanda, ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Sobre os
fa
tos
, narra a denúncia que no dia 13/08/2025, no bairro Santo Antônio, na Serra/ES, os acusados, de forma consciente e voluntária, teriam obtido vantagem econômica ilícita em prejuízo da vítima Renildo Baldam, mediante fraude.

Segundo a peça acusatória, no dia anterior, Fernanda alugou em seu nome o veículo HB20, cor prata, placa TJF2D48, para viabilizar a empreitada criminosa, em conjunto com Alexandre.

No dia seguinte, Alexandre, conduzindo o automóvel, teria se apresentado como vendedor ambulante de panelas de pressão e oferecido uma unidade à vítima pelo valor de R$ 45,00.

Ao informar que não receberia pagamento em espécie, a vítima apresentou cartão bancário, ocasião em que Alexandre, lançou valor diverso na máquina, resultando em débito de R$ 5.045,00 (cinco mil, e quarenta e cinco reais), além de tentativa de nova cobrança no valor de R$ 3.045,00 (três mil, e quarenta e cinco reais), depois bloqueada pela instituição financeira.

A denúncia acrescenta que os acusados, valendo-se do mesmo modo de agir, vinham reiteradamente praticando estelionatos, inclusive havendo menção a outro fato da mesma natureza no mesmo dia, bem como à utilização do veículo locado por Fernanda, como instrumento essencial ao deslocamento entre localidades para escolha de vítimas vulneráveis.

No que se refere à materialidade delitiva e aos indícios de autoria
, a decisão de origem apontou elementos concretos extraídos do inquérito policial, entre eles a narrativa da vítima, a identificação do veículo utilizado na empreitada, a locação do automóvel em nome de Fernanda, a vinculação de Alexandre ao veículo a partir das diligências realizadas, as imagens das câmeras de videomonitoramento indicativas de sua condução no dia dos fatos, e o reconhecimento fotográfico efetuado pelo ofendido.

Também não se mostra desprovida de fundamentação concreta a conclusão relativa à necessidade da prisão para garantia da ordem pública.

A decisão impugnada não se limitou à gravidade abstrata do crime imputado, mas destacou circunstâncias específicas dos autos, como a suposta fraude praticada contra vítima vulnerável (idoso), o emprego de modo de agir padronizado, a notícia de outro estelionato praticado no mesmo dia, o registro de ocorrência anterior com forma de execução semelhante e, sobretudo, a indicação de que os investigados atuariam em conjunto, com divisão de tarefas, utilização de veículo locado para deslocamentos e aparente escolha de vítimas em diferentes localidades.

Nesse contexto, a alegação defensiva de que a decisão se amparou apenas em registros policiais sem robustez bastante não se revela suficiente para afastar a prisão cautelar.

Além disso, a circunstância dos pacientes atuarem em conjunto assume especial relevância, pois a denúncia atribui a Fernanda a locação do automóvel empregado na fraude e a Alexandre a execução direta da abordagem e da cobrança fraudulenta, tendo a decisão de origem ressaltado que a logística delitiva dependia do deslocamento entre localidades para identificação de vítimas vulneráveis, a revelar a cooperação estável e divisão funcional de tarefas, o que reforça o risco de reiteração delitiva e confere concretude à necessidade de resguardo da ordem pública.

Destaco ainda, que a decisão de origem consignou informação colhida no relatório final quanto à existência de registro anterior, datado de 2022, em Curitiba/PR, relacionado a estelionato com modo de execução semelhante, bem como a presença de Fernanda com Alexandre naquele contexto, demonstrando que os pacientes vêm, reiteradamente, aplicando “golpes” em outras unidades da federação, sempre adotando o mesmo “modus operandi”.

A situação da paciente Fernanda reforça, de modo especial, a necessidade de preservação da medida cautelar. A existência de mandado de prisão ainda não cumprido, em razão de sua condição de foragida, evidencia risco concreto à aplicação da lei penal, não havendo razoabilidade em suspender a ordem prisional quando a própria paciente não se apresentou ao distrito da culpa, nem se submeteu voluntariamente à jurisdição criminal.

Quanto ao paciente Alexandre, a prisão foi efetivada no estado do Paraná, após abordagem de rotina de policiais militares, sendo certo que existem relatos nos autos, indicando que no ano de 2022, em Curitiba-ES, ele teria praticado delito anterior da mesma natureza (estelionato), a revelar o risco de reiteração delitiva.

Desse modo
, tenho que os requisitos da garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal mostram-se presentes, pois os elementos concretos acima indicados revelam risco a persecução penal, e recomendam a preservação da medida cautelar extrema, sobretudo, diante da necessidade de prevenir novas infrações e de assegurar a efetividade do processo.

Quanto ao pedido de aplicação de medidas cautelares, registro que a indicação de elementos concretos que justifiquem a decretação da prisão preventiva, impedem a sua concessão, pois insuficientes para resguardar a ordem pública.

Indo adiante,
em relação a alegação de ofensa ao princípio da homogeneidade, não é possível, neste instante e em sede de Habeas Corpus, avaliar a proporcionalidade da prisão preventiva, a partir da provável reprimenda que será estabelecida, pois não é assegurado que, aos pacientes, serão fixadas as penas e os regimes de cumprimento esperados pela defesa.

A propósito, cito precedente do STJ:

“(...) 4.
Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, por se tratar de paciente primário, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade
). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional. Precedente.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.(AgRg no HC n. 857.157/SP,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma,
julgado em 19/10/2023
, DJe de 27/10/2023.)

Por fim
, conforme informações id 19381581, identifico que o processo de origem está com sua tramitação regular, aguardando o cumprimento da carta precatória para citação, e apresentação de defesa preliminar.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 19475159),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para denegar a ordem.